Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1061) fixou o seguinte entendimento: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
3. A recorrida se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o empréstimo consignado e o contrato de contribuição previdenciária foram contratados pelo recorrente por meio da assinatura aposta no contrato, do áudio da ligação em que o preposto da recorrida confirma com o recorrente os termos contratuais, do documento pessoal do recorrente apresentado quando da contratação e da comprovação do depósito do valor do empréstimo na conta bancária do recorrente.
4. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento; a presente demanda não requer a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura porque essa prova se mostrou desnecessária diante dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.